Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015139-31.2019.8.11.0000
Recorrentes: ALESSANDRO NICOLI E ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI
Recorridos: BAYER S. A., FIAGRIL LTDA e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALESSANDRO NICOLI E ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI (id 29933473) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28074012):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA OBJETO DE ARRESTO NO PERÍODO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE EM SUA MAIORIA CONSTITUEM A GARANTIA DE CPR’S – ESSENCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA NO MOMENTO – SAFRA ASSEGURADA ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM TERCEIROS – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC no147.994-MG). Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3o que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor da recuperanda de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, sobretudo quando os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa. A análise da situação exige extrema cautela se os bens objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas pelos recuperandos em cédulas de produto rural emitidas para o financiamento da safra, e portanto já estava comprometida, não podendo ser considerada a princípio como fonte de renda para a safra seguinte. Tratando-se de commodities, constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia. Não se vislumbra a essencialidade da restituição dos bens para a continuidade da atividade econômica dos produtores rurais se há informação do administrador judicial de que foi possível a implantação da safra através do financiamento obtido com terceiros.” (TJMT, RAI 1002324-02.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Os Recorrentes (id 29933473) apresentaram seu recurso especial e postularam pela atribuição do efeito ativo para o fim de impedir que o acórdão proferido nos autos produza efeitos imediatos, asseverando que a recuperação judicial dos recorrentes está em plena vigência (TP 2017-STJ), restando tal pedido não foi conhecido, conforme decisão id 30257988.
Afirma que o pedido para liberação dos bens restou indeferido em relação ao arresto e remoção de grãos que foi realizado pelos credores LDC, Fiagril e Bayer com os seguintes argumentos: “a) a soja arrestada somente se tornou essencial em razão da omissão dos recuperandas que não buscaram outros meios de se reestruturar; b) não é razoável e proporcional a devolução de bens apreendidos durante o período de suspensão da presente recuperação judicial; c) há controvérsias acerca da submissão ou não dos créditos dos agravados”
Mencionando a TP 2017 que foi deferida pelo STJ para possibilitar o processamento da recuperação judicial dos produtores rurais pessoa física até o julgamento do mérito dos recursos especiais já interpostos, afirmam que “os recorrentes apresentaram agravo de instrumento (DOC. 05), defendendo que a decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça precisa ser efetivada, ou seja, permitir que o processamento da recuperação judicial operasse seus efeitos, de modo que, estando os empresários rurais sob o regime recuperacional e sendo os grãos essenciais para a continuidade do negócio, conforme atestado pelo próprio Administrador Judicial em primeiro grau (DOC. 06), os credores não poderão continuar com os atos de restrição, já que, doravante, as obrigações contraídas anteriormente ao protocolo do pedido de recuperação judicial, deverão ser adimplidas conforme estabelecido no plano.”
Aduzem que o julgado afronta o disposto no artigo 49, § 5o da Lei n. 11.101/05, uma vez que há a necessidade de reunião de ativos em prol do soerguimento da Recuperanda, salientando que todos os contratos que deram ensejo às constrições possuem unicamente a garantia de penhor, inexistindo cessão ou alienação fiduciária, o que afasta a aplicação do artigo 49, § 3o da Lei de Recuperação Judicial.
Dizem que os grãos apreendidos durante o período de suspensão da recuperação judicial devem ser liberados, nos termos do artigo 1.443 do Código Civil, sendo inaplicável o artigo 51, § 1o da Lei 11.101/05, salientando que “a continuidade do ciclo impõe a renovação da garantia para as demais safras que seguem, de sorte que o credor, no caso LDC e Bayer, especialmente, terão seus direitos restituídos automaticamente para as safras futuras, que recairá sobre o excesso apurado na colheita anterior, exatamente como consignado no voto condutor”.
Afirma a parte Recorrente que deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, a parte Recorrente assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada no momento em que o acórdão recorrido afirma que os contratos que geraram os arrestos possuem cláusula de penhor, o que obriga a observância das disposições previstas no artigo 49, § 5o da Lei n. 11.101/05.
E ainda, pela redação do art. 1.443 do Código Civil, a garantia recairá sobre a safra futura e eventual perda desta, decorrerá exclusivamente da conduta do credor.
Em caso de negativa de devolução integral dos grãos, alternativamente, postula pelo depósito de valores suficientes para o pagamento das despesas mais urgentes, tais como compra de calcário, combustível e manutenção do maquinário, que totalizam aproximadamente R$ 3.752.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), ressaltando que o valor arrestado é superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).
Dizem que os bens que se pretendem ver liberados são essenciais para a continuidade da atividade agrícola, ressaltando que a natureza do Penhor advindo de CPR não permite a aplicação do artigo 49, § 3o da Lei n. 11.101/05.
Por fim, pugna pela reforma do acórdão para “determinar o depósito judicial, na conta judicial vinculada à recuperação judicial do valor da soja do dia de pagamento (LRF - § 5.o do art. 49), seja para, alternativamente, depositarem o valor de R$ 3.752.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), relativamente à despesas de custeio mais urgentes.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 29950469 e 29942986.
Foram apresentadas as contrarrazões id 3351986, 33576951 e 33609451, todas pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 49, §§ 3o e 5o da Lei n. 11.101/ e artigo 1.443 do Código Civil
Pressupostos recursais satisfeitos.
Analisando os autos, verifica-se que a Recuperação Judicial proposta pela parte Recorrente foi deferida pelo Juízo de origem em 04/02/2019, sendo que tal decisão foi suspensa nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001203-36.2019.8.11.0000, que no mérito restou desprovido em 22/03/2019.
Após a negativa do efeito suspensivo no Recurso Especial pela Vice-Presidência do TJMT, a parte Recorrente obteve o efeito suspensivo de tal decisão nos autos da TP 2017/MT junto ao STJ.
Assim, no momento, a recuperação judicial está em processamento, restando suspensas as ações e execuções propostas contra as recuperandas.
Ocorre que a controvérsia existente no presente feito resulta da constrição de grãos durante o interregno em que houve o ajuizamento, deferimento, suspensão e novo deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
Ou seja, é necessário elucidar se é possível a constrição de bens da parte em Recuperação Judicial quando o processamento está suspenso.
E ainda, há discussão sobre a natureza jurídica do penhor rural, uma vez que a parte Recorrente pugna pelo afastamento da previsão contida no artigo 49, § 3o da Lei 11.101/056
Por fim, aduz a parte interessada que, observando a redação do art. 1.443 do Código Civil, a garantia recairá sobre a safra futura e eventual perda desta, decorrerá exclusivamente da conduta do credor.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi